Tribunal: TJMT
Processo: 1026082-28.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026082-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LUSSI PERARDT - CPF: 053.138.531-04 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE ENTREGA APÓS PAGAMENTO E CONFIRMAÇÃO DE RESERVA. REEMBOLSO INTEGRAL EFETUADO POSTERIORMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, após acolher embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão da negativa de entrega de veículo locado, mesmo após o pagamento e confirmação da reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de entrega de veículo alugado, seguida de reembolso integral posterior, configura dano moral indenizável ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da reserva e a posterior negativa de entrega do veículo, embora causem desconforto e transtorno, não configuram, por si sós, violação a direito da personalidade, quando não demonstrada exposição vexatória, humilhação ou prejuízo relevante.

4.

A devolução integral do valor pago, ainda que tardia, recompõe a esfera patrimonial do consumidor e evidencia mera falha contratual, insuficiente para gerar dano moral.

5.

O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de repercussão concreta na honra, imagem ou dignidade, não enseja compensação moral, sob pena de banalização da reparação extrapatrimonial.

6.

Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido indenizatório, por ausência de prova de abalo anímico relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de entrega de veículo reservado, seguida de reembolso integral, caracteriza mero descumprimento contratual e não gera, por si só, dano moral indenizável.

2.

O dano moral exige demonstração de efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade, não se presumindo em hipóteses de falha contratual sem repercussão grave.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026082-28.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Antônio Lussi Perardt

Recorrida(s):

Movida Locação de Veículos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que após o acolhimento dos embargos de declaração julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal limita-se à análise da ocorrência de dano moral diante da negativa de entrega de veículo alugado, após pagamento e confirmação da reserva, bem como da devolução do valor somente após a citação.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o autor realizou reserva de veículo mediante pagamento via Pix no valor de R$ 516,09, no dia 29/06/2024, para retirada em 30/06/2024, às 14h30.

Consta dos autos que, ao comparecer ao balcão da locadora, foi informado sobre a necessidade de nova análise cadastral e, posteriormente, de que não seria possível concluir a locação. O reembolso integral foi comprovadamente efetuado em 07/08/2024, fato incontroverso.

Embora a situação tenha gerado evidente incômodo ao consumidor, não há nos autos elementos que indiquem violação concreta a direito da personalidade.

Não se comprova exposição vexatória, tratamento humilhante ou perda de compromisso inadiável decorrente do episódio. O autor tampouco demonstrou prejuízo material relevante, limitando-se a juntar comprovantes de transporte por aplicativo no valor total de R$ 41,89, sem vinculação direta a dano indenizável, porquanto o serviço principal foi restituído e não houve demonstração de gasto extraordinário inevitável.

A mera recusa de entrega do veículo, ainda que injustificada ou inoportuna, seguida de estorno integral do valor pago, insere-se no campo dos dissabores cotidianos, especialmente quando o consumidor não prova ter sido surpreendido em situação de maior gravidade. O ordenamento jurídico não se presta à reparação de todo e qualquer desconforto advindo de falhas pontuais de serviço, sob pena de esvaziamento do próprio conceito de dano moral.

A tese recursal de que o simples descumprimento contratual bastaria à configuração de dano moral não se sustenta, por ausência de demonstração de repercussão lesiva à honra, imagem ou dignidade do consumidor. Ademais, a restituição posterior ao ajuizamento, embora tardia, foi efetiva e integral, afastando o enriquecimento sem causa e limitando-se a evidenciar uma falha de natureza contratual de pequena monta, já reparada.

Dessa forma, não se vislumbrando nos autos qualquer prova de abalo anímico relevante, mantém-se incólume o entendimento sentencial de inexistência de dano moral e de improcedência do pedido indenizatório.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025